Tribunal: TJSP
Processo: 1003980-98.2018.8.26.0650
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária a agravante, que não comprovou sua hipossuficiência - Insurgência que não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1003980-
98.2018.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante VIVACE BPV
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são agravados DAVI JUDICE e MARIA
ANITA SCURATTO ABDAL JUDICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 41890
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 - Voto no 41890.
Comarca: Valinhos (3a Vara).
Agravante: Vivace Bpv Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravados: Davi Judice e outra.
Natureza da ação: Contratos
Ementa: Agravo Interno - Decisão que indeferiu os benefícios
da assistência judiciária a agravante, que não comprovou sua
hipossuficiência - Insurgência que não comporta acolhimento -
Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos
termos do decisum recorrido Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
202/205 que não reconsiderou decisão anterior e indeferiu os benefícios
da assistência judiciária.
Pretende a agravante a reforma do decisum, repisando, em
síntese, não ter condições de pagar as despesas do preparo por se tratar
de valor vultoso, pretendendo, ainda, o diferimento do recolhimento do
preparo,
pois
encontra-se
momentaneamente
com
dificuldades
financeiras.
É o relatório.
Pese o afirmado pela recorrente, tem-se por descabido prover-
se o agravo interno, nos termos do quanto decidido em págs. 202/205 e
segundo o ali constante:
“[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 41890
3
Vistos.
1.
Fls. 199/201: nada a ser reconsiderado.

2.
Não é o caso de se conceder os benefícios da gratuidade de
justiça.
3. - Cumpre observar que a pessoa jurídica pode ser beneficiária
da
assistência judiciária, mas deverá demonstrar
e de forma clara,
inclusive contábil, a situação de miserabilidade.
4. - Muito embora se reconheça militar em favor da requerente da
justiça gratuita a presunção de hipossuficiência,
desde que tanto
afirme, é de se ver que se trata de presunção relativa, admitindo
solução em contrário, conforme a hipótese concreta.
Nesse sentido a Jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Tribunal:
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA - O ACESSO AO
JUDICIÁRIO
É AMPLO, VOLTADO TAMBÉM PARA AS PESSOAS
JURÍDICAS.

TEM,
COMO
PRESSUPOSTO,

A
CARÊNCIA
ECONÔMICA,
DE MODO A IMPEDI-LOS
DE ARCAR COM AS
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
ESSE ACESSO DEVE SER
RECEPCIONADO
COM LIBERALIDADE.
CASO CONTRÁRIO,
NÃO
SERÁ POSSÍVEL O PRÓPRIO ACESSO, CONSTITUCIONALMENTE

GARANTIDO.
O BENEFÍCIO
NÃO É RESTRITO ÀS ENTIDADES

PIAS, OU SEM INTERESSE
DE LUCRO. O QUE CONTA É A
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA

NO
MOMENTO
DE
POSTULAR EM JUÍZO (COMO AUTORA, OU RÉ) (RESP N. 127.330-
RR; REL. MIN. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO;
J. 23.06.97; VU)-
RJ 241/63.”
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA.

COOPERATIVA.

SEM
FINS
LUCRATIVOS.

ALEGAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICO

-
FINANCEIRA
PRECÁRIA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 41890
4
É POSSÍVEL CONCEDER
ÀS PESSOAS JURÍDICAS O BENEFÍCIO

DA
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA,

DESDE
QUE,
PORÉM,
DEMONSTREM

A
IMPOSSIBILIDADE

DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
DO
PROCESSO
SEM
PREJUÍZO
DA
PRÓPRIA
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTE
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
(RESP 323860/SP,
REL. MIN. BARROS MONTEIRO,

J. 09.11.2004,
grifado ).
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA.
Pessoa Jurídica.
Fundação do ABC. Qualificação
de Organização
Social de Saúde e
natureza filantrópica que não são suficientes à concessão da
benesse. Ausente comprovação
da alegada hipossuficiência
e da
incapacidade
de arcar com os encargos financeiros do processo.
Aplicação da Súmula no 481 do E. STJ. Precedentes.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Relator(a):
Antonio Celso Faria; Comarca: Santos; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:

24/02/2016;
Data de registro: 25/02/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Justiça gratuita
Ação
indenizatória
Erro médico Pessoa jurídica beneficente,
de
utilidade pública Fato que, por si só, não gera presunção de
miserabilidade

Impossibilidade
financeira que deve ser
comprovada
Inteligência
da Súmula 481 do C. Superior Tribunal
de Justiça
Precedentes
envolvendo
a mesma associação
agravante
Decisão de indeferimento
mantida
Recurso
desprovido.
(Relator(a):
José Carlos Ferreira Alves; Comarca: Barueri; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:

23/02/2016;
Data de registro: 24/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 41890
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIGITAL
Decisão singular que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita
ISENÇÃO

IMPOSSIBILIDADE

O caráter filantrópico das atividades
desenvolvidas
por pessoa jurídica não implica, "ipso facto", a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Há necessidade
de
se demonstrar
sua condição de miserabilidade

Aplicação da
Súmula no 481 do E. STJ
Precedentes

Decisão agravada,
mantida Recurso de agravo de instrumento
improvido.
(Relator(a):
Maurício Fiorito; Comarca: Taboão da Serra; Órgão
julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:

23/02/2016;
Data de registro: 24/02/2016)
Destarte e a Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é clara:“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade
de
arcar com os encargos processuais”.
1.
Os elementos colacionados
pela recorrente em fls. 166/179 não
demonstram
a alegada miserabilidade,
sendo certo ainda que
impossibilidade
momentânea
de recolher as custas relativas ao
preparo não autorizam a concessão da benesse, na medida em
que a lei tem em vista garantir o acesso às vias judiciárias àqueles
que, efetivamente,
não dispõem de recursos financeiros para as
despesas e custas do processo, sem comprometer
a própria
mantença.
2. De conseguinte,
inadmissível
a concessão dos benefícios da
gratuidade processual à apelante, que deverá providenciar
o
recolhimento
do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 05
dias .
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003980-98.2018.8.26.0650/50000 -Voto no 41890
6
Cumpre observar, ainda, que mesmo neste agravo interno, não
cuidou a recorrente de colacionar outros elementos que pudessem,
efetivamente, demonstrar a alegada impossibilidade de recolher o valor
do preparo.
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator